Tribunal: TCU
Processo: 008.121/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2131/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.121/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cibele Emília Cassiano (CPF XXX.900.736-XX); Cristiane Belo de Araújo (CPF XXX.351.276-XX); Diego Azevedo Leite (CPF XXX.096.386-XX); Gabrielly Aparecida Araújo (CPF XXX.305.216-XX); Logan Souza Nogueira (CPF XXX.156.266-XX); Petrus Pires Marques (CPF XXX.639.844-XX) e Sérgio Alves Dias Junior (CPF XXX.505.056-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.